Tribunal: TJDFT
Processo: 0757389-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (CÓDIGO PENAL, ART. 329). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o réu, pela prática do delito tipificado no art. 329 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto. Não houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
2. Nas razões recursais, o réu pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos a absolvição em razão da insuficiência probatória, pois teria agido em legítima defesa contra as agressões perpetradas pelos policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as palavras das testemunhas policiais, as quais gozam de presunção de veracidade, além das informações do próprio réu e dos laudos periciais, não deixam dúvidas de que a conduta do réu se enquadra no tipo penal de resistência.
5. Não há que se falar em legítima defesa em razão das agressões dos policiais quando o laudo corrobora o relato dos policiais e indica que as lesões são compatíveis com a situação narrada em que o denunciado, após morder o policial penal, permaneceu agitado, debatendo-se e se lesionando quando batia na parede, tendo sido contido pelos policiais com maior uso de força.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
_________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 329.